Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-40.2021.8.11.0106
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000498-40.2021.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desacato]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREISSON ANJOS DE JESUS - CPF: 071.727.251-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WAGNER GOMES RIBEIRO - CPF: 027.278.511-38 (ASSISTENTE), ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - CNPJ: 01.953.619/0001-83 (VÍTIMA), ARTHUR LUIZ MENDONCA MARQUES MARTINS - CPF: 049.175.941-03 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO A POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DOSIMETRIA DA PENA SUBSTITUTIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por
Andreisson
Anjos de Jesus, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença que o condenou pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal), à pena de 6 meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária equivalente a 3
salários mínimos
. A condenação decorreu de episódio ocorrido em 06/06/2020, em Novo São Joaquim/MT, no qual o Apelante proferiu ofensas verbais (“desgraçados”) e ameaças contra policiais militares durante abordagem policial. A defesa sustenta atipicidade da conduta por ausência de dolo específico e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do Apelante configura o crime de desacato, diante da alegação de ausência de dolo específico; (
ii
) estabelecer se o valor fixado para a pena restritiva de direitos (prestação pecuniária) é desproporcional diante da hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de desacato configura-se quando o agente ofende ou menospreza funcionário público no exercício da função ou em razão dela, exigindo dolo específico de menosprezar ou humilhar a autoridade pública.

A prova oral colhida, especialmente os depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, revela conduta agressiva e ofensiva do Apelante, que utilizou expressões injuriosas, resistiu à abordagem e proferiu ameaças, demonstrando o intento deliberado de desrespeitar a autoridade.

A postura do Apelante extrapola o mero desabafo ou exaltação momentânea, estando presente o dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 331 do CP.

A pena-base foi fixada no mínimo legal e corretamente substituída por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

O valor de 3
salários mínimos
, embora acima do mínimo legal, mostra-se proporcional à gravidade da conduta, sendo adequado à finalidade punitiva e preventiva da pena. A hipossuficiência alegada não impõe, por si só, a fixação no piso legal.

Valores pagos parcialmente em transação penal descumprida não podem ser abatidos da pena imposta em sentença condenatória, dada a natureza
pré
-processual e autônoma daquele instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura o crime de desacato a conduta de ofender e ameaçar policiais militares durante o exercício da função, com dolo específico de menosprezo à autoridade pública.

A prestação pecuniária substitutiva pode ser fixada acima do mínimo legal quando proporcional à gravidade da infração, ainda que o réu alegue hipossuficiência.

O descumprimento da transação penal não gera abatimento do valor pago na eventual pena pecuniária fixada em sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ANDREISSON ANJOS DE JESUS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais (ID 297737858), que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 331 do Código Penal (desacato), aplicando-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos.

Narra a denúncia (ID 297737392) que, no dia 06 de junho de 2020, por volta das 03h35min, na cidade de Novo São Joaquim/MT, o denunciado, ora Apelante, desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções, ao proferir xingamentos como "desgraçados" aos policiais militares que realizavam uma abordagem em decorrência de suspeita de tentativa de furto, além de ameaçá-los.

O feito originou-se de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (ID 297737360) que apurava, inicialmente, a prática dos delitos de ameaça, resistência, desobediência e desacato.

O Ministério Público ofereceu proposta de transação penal em relação aos crimes de ameaça e desacato (ID 297737366), a qual foi aceita pelo autor do fato (ID 297737370) e homologada pelo juízo (ID 297737373), consistindo no pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em 08 (oito) parcelas.

Contudo, após o pagamento de apenas 03 (três) parcelas (
IDs
297737372, 297737376 e 297737378), o Apelante descumpriu o acordo, o que, após tentativas frustradas de intimação para regularização (
IDs
297737385 e 297737389), ensejou a retomada da persecução penal.

O Ministério Público, então, ofereceu denúncia (ID 297737392) imputando ao Apelante a prática do crime de desacato (art. 331, CP), requerendo o arquivamento em relação ao crime de ameaça pela preclusão do direito de representação.

A peça acusatória foi recebida em audiência de instrução (ID 297737856), na qual foram ouvidas as testemunhas de acusação e, diante da ausência do réu, foi decretada sua revelia.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória (ID 297737858), contra a qual a defesa se insurge.

Em suas razões recursais (ID 297737862), a Defensoria Pública pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico de humilhar ou menosprezar a função pública.

Argumenta que as palavras proferidas pelo Apelante não passaram de "bravatas e palavras rudes", proferidas em um momento de exaltação, sem o ânimo de ofender a Administração Pública. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução da prestação pecuniária para o patamar de 01 (um)
salário mínimo
, alegando a hipossuficiência do réu e a falta de fundamentação para a fixação em 03 (três)
salários mínimos
.

Devidamente intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 297737866), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória, por entender que a materialidade, a autoria e o dolo do crime de desacato restaram sobejamente comprovados nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso de apelação interposto.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da sentença condenatória, especificamente no que tange à tipicidade da conduta de desacato e à dosimetria da pena substitutiva de prestação pecuniária.

O Apelante, por meio de sua defesa técnica, busca a absolvição ao argumento de atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico de menosprezar ou ultrajar a função pública exercida pelos policiais militares. De forma subsidiária, pleiteia a minoração do valor da prestação pecuniária.

Contudo, após análise detida e minuciosa do conjunto fático-probatório, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

Do Mérito – Da Alegada Atipicidade da Conduta por Ausência de Dolo Específico

A tese principal da defesa é a de que a conduta do Apelante não se amolda ao tipo penal do artigo 331 do Código Penal, pois teria agido em um momento de exaltação, sem a intenção deliberada de humilhar os agentes públicos.

No entanto, tal alegação se mostra dissociada da realidade fática extraída dos autos.

O crime de desacato se consuma quando o agente, de forma consciente e voluntária, ofende, menospreza ou humilha funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela.

O bem jurídico tutelado é o prestígio e a moralidade da Administração Pública, que é atingida pela ofensa dirigida ao seu agente.

No caso em apreço, as provas coligidas, tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial, são robustas em demonstrar que a conduta do Apelante extrapolou em muito os limites de uma simples altercação ou desabafo.

A narrativa dos fatos, consistentemente apresentada pelos policiais militares Wagner Gomes Ribeiro e Arthur Luiz Mendonça Marques Martins em seus depoimentos judiciais (mídia ID 297737855), revela um cenário claro de deliberado desrespeito à autoridade.

Os policiais relataram que, ao atenderem a uma ocorrência de suposta tentativa de furto, procederam à abordagem de alguns indivíduos, dentre eles o Apelante.

Este, desde o início, demonstrou agressividade, desobedeceu às ordens e passou a proferir xingamentos, chamando os agentes de "desgraçados".

Não satisfeito, durante a condução para a delegacia, ameaçou-os dizendo: “vocês vão ver porra, o que eu vou fazer quando sair da prisão”, e desferiu chutes contra o camburão da viatura.

Ora, a conduta de xingar os policiais de "desgraçados", resistir à abordagem e ameaçá-los de retaliação futura não pode ser interpretada como mera "bravata" ou falta de educação.

Trata-se de um ataque direto à dignidade da função pública, com o claro propósito de intimidar e aviltar os agentes que estavam em pleno cumprimento de seu dever legal.

O dolo específico, consistente na vontade de menosprezar a função pública, está inequivocamente presente na forma e no conteúdo das ofensas, bem como na postura agressiva e desafiadora adotada pelo Apelante.

É imperioso ressaltar a validade e a força probatória dos depoimentos dos policiais, os quais, na condição de agentes do Estado, gozam de presunção de veracidade e legitimidade em seus atos.

Seus testemunhos, prestados de forma coerente e harmônica, sem qualquer indício de parcialidade ou intenção de prejudicar injustamente o réu, constituem prova idônea para sustentar a condenação
.

Ademais, como bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, a legitimidade da atuação policial é reforçada pelo fato de que outras pessoas foram abordadas na mesma diligência e, por não terem apresentado comportamento hostil, foram liberadas sem qualquer intercorrência.

Isso demonstra que a reação dos policiais foi uma consequência direta e proporcional à conduta ilícita e agressiva do Apelante, e não um ato de abuso de autoridade.

Portanto, a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, e a conduta do Apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do artigo 331 do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta.

Da Dosimetria da Pena e da Substituição por Pena Restritiva de Direitos

Superada a tese absolutória, passo à análise do pleito subsidiário de redução da prestação pecuniária.

A sentença fixou a pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção, tornando-a definitiva nesse patamar por não haver circunstâncias atenuantes, agravantes, ou causas de aumento ou diminuição.

Em seguida, com acerto, substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente no pagamento de 03 (três)
salários mínimos
, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

A defesa argumenta que o valor é excessivo e desprovido de fundamentação, considerando a hipossuficiência do Apelante. Contudo, a irresignação não merece acolhimento.

O artigo 45, § 1o, do Código Penal estabelece que a prestação pecuniária será fixada em valor não inferior a 1 (um)
salário mínimo
nem superior a 360 (trezentos e sessenta)
salários mínimos
.

A fixação do
quantum
deve observar não apenas a capacidade econômica do réu, mas também a necessidade de reprovação e prevenção do crime.

No caso concreto, o valor de 03 (três)
salários mínimos
, embora acima do piso, está muito distante do teto legal e se mostra absolutamente razoável e proporcional à gravidade da conduta praticada.

O desacato a agentes de segurança pública no exercício de suas funções é um ato que atenta contra a ordem e o respeito devido à Administração Pública, e a sanção deve refletir essa reprovabilidade. Um valor meramente simbólico não cumpriria a função pedagógica e preventiva da pena.

A alegação de hipossuficiência, por si só, não impõe a fixação da pena pecuniária no patamar mínimo, cabendo ao magistrado, dentro de sua discricionariedade e em análise das peculiaridades do caso, estabelecer um valor que seja, ao mesmo tempo, exequível e eficaz como resposta penal.

A sentença, ao estabelecer o valor de 3
salários mínimos
, agiu dentro dos limites da legalidade e da razoabilidade.

Quanto aos valores pagos durante a transação penal descumprida, não há previsão legal para o seu abatimento da pena fixada em sentença condenatória.

A transação penal é um instituto
despenalizador

pré
-processual, e seu descumprimento acarreta a perda do benefício e o prosseguimento da persecução penal em seus ulteriores termos, sem que os pagamentos parciais gerem qualquer tipo de crédito para o acusado em uma futura condenação.

Dessa forma, a dosimetria da pena e a substituição operada na sentença não merecem qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025